Tribunal: TJES
Processo: 5008691-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento do Solo
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008691-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA IMPONDO AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ A ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO OBJETIVANDO MANEJO DE ÁREA URBANA COM OCUPAÇÃO DESORDENADA E SEM INFRAESTRUTURA. INQUÉRITO CIVIL QUE ACOMPANHA A SITUAÇÃO HÁ 05 (CINCO) ANOS SEM SER VISUALIZADA ATUAÇÃO CONCRETA NO TOCANTE À RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO CONSTATADA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
. A Constituição Federal fixou políticas públicas prioritárias que devem ser implementadas pelo Executivo e pelo Legislativo atinentes aos direitos sociais, no qual se insere o direito à moradia e as políticas sociais de desenvolvimento urbano (artigo 6°, 182 e 183 da Constituição Federal), restando ao Poder Público a discricionariedade quanto aos meios de efetivação desses direitos, destacando-se que, face aos direitos fundamentais sociais, sucumbe a discricionariedade do administrador em decidir acerca de sua efetivação ou não, eis que a implementação de direitos fundamentais é atividade vinculada, desmoronando, nesse sentido, qualquer alegação de discricionariedade.

II.
Na forma do artigo 182, da Constituição Federal
“
A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.”

III.
Aos Municípios compete
"promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano"
(artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal), emergindo o poder-dever de regularizar loteamento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, consoante preconiza o artigo 40, da Lei 6.766/79.

IV.
Na hipótese, a despeito de verificar ponderações levadas a efeito pelo Município Recorrente, acerca da efetiva existência de infraestrutura básica emerge relevante, bem como, da inexistência de relato na peça inaugural da Ação Civil Pública originária de situação específica em que se retrate de forma veemente situação de risco grave e iminente de incolumidade dos moradores daquela localidade, por outro lado, constatou-se flagrante inércia do Ente Municipal em promover a adoção de medidas voltadas à regularização da situação.

V.
As medidas deferidas pelo Juízo de Primeiro Grau no bojo dos autos originários remontam à imposição de obrigação de realização de estudos técnicos objetivando, especialmente, o alcance de forma racionalizada do atendimento das necessidades e direitos sociais dos munícipes que instituíram residências na área em questão, não revelando, assim, ao menos em um primeiro momento, a necessidade de efetiva instituição de atividade administrativa referente à execução imediata de obras.

VI.
Não se pode descurar da indispensabilidade de o Município empreender esforços no sentido do cumprimento das obrigações já apontadas na Decisão recorrida, eis que os documentos até então colacionados aos autos, em juízo sumário, demonstram que o Ministério Público já vem adotando providências em sede de Inquérito Civil desde o ano de 2017, ou seja, há aproximadamente 05 (cinco) anos, sem que se tenha notícia, até o presente momento, de formulação de plano estruturado para contemplar solução dos problemas apontados na Petição Inicial e que denotam a existência reconhecida de ocupação irregular de área urbana, incluindo área de preservação permanente.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE ARACRUZ
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id. 15861683 - autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE ARACRUZ
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, cujo
decisum
deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Ente Municipal a adoção das seguintes providências
“
3.1)
No prazo de
180 (cento e oitenta) dias
, apresentar estudo técnico que indique a viabilidade de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) voltado à recomposição da área correspondente aos poços ou, na sua impossibilidade, a justificativa e o encaminhamento técnico mais adequado à mitigação de impactos urbano-ambientais.
3.2)
No prazo de
180 (cento e oitenta) dias
, apresentar estudo técnico (projeto de regularização fundiária), observando os itens “1.1.1” a “1.1.1-h” da exordial.
3.3)
No prazo de
180 (cento e oitenta) dias
, apresentar estudo técnico que indique a viabilidade de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) voltado à recuperação das áreas de preservação permanente com vegetação suprimida, em que possa ser avaliada a possibilidade de identificação e alcance do status quo ante do corpo hídrico adjacente e da vegetação pertinente às margens.
3.4)
No prazo de
180 (cento e oitenta) dias
, apresentar estudo técnico que indique a viabilidade de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) voltado aos impactos do loteamento sobre o lençol freático, tendo em vista a sua característica de superficialidade em alguns pontos da ocupação (com destaque para a demarcação de lotes e o esgotamento sanitário), fazendo-se necessária a realização de sondagem em diversos pontos.
3.5)
No prazo de
180 (cento e oitenta) dias
, apresentar estudo técnico que indique a viabilidade realização de compensação ambiental por todas as eventuais não conformidades verificadas no loteamento, incluindo, sendo a hipótese, previsão de barreiras naturais e/ou artificiais na área de preservação permanente.
3.6)
No prazo de
180 (cento e oitenta) dias
, apresentar estudo técnico que permita análise para adequada demarcação urbanística, mediante levantamento da situação da área do loteamento a ser regularizado, devendo considerar as características da ocupação e da área ocupada para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas a uso público, quando for o caso, contendo no estudo, na forma do artigo 19, parágrafo primeiro, da Lei 13.465/2017, os seguintes documentos: planta e memorial descritivo da área a ser regularizada, nos quais constem suas medidas perimetrais, área total, confrontantes, coordenadas georreferenciadas dos vértices definidores de seus limites, números das matrículas ou transcrições atingidas, indicação dos proprietários identificados e ocorrência de situações de domínio privado com proprietários não identificados em razão de descrições imprecisas dos registros anteriores; planta de sobreposição do imóvel demarcado com a situação da área constante do registro de imóveis.
3.7)
No prazo de
180 (cento e oitenta) dias
, apresentar estudo técnico e/ou memorial descritivo, plantas e projetos executivos para indicar a viabilidade e/ou a necessidade de intervenções adequadas relacionadas: à implantação de sistema de drenagem pluvial; à demarcação de quadras e lotes; à colocação de meios-fios e sarjetas, de forma compatível com a extensão das vias; à implantação de nivelamento e pavimentação do sistema viário, de molde a viabilizar o acesso a todas as áreas do bairro, bem como a integração com núcleos habitacionais adjacentes; implantação de arborização das vias públicas; cercamento das áreas verdes, institucionais e de preservação permanente; à necessidade de adequação dos postes de iluminação pública aos padrões estabelecidos pela ESCELSA, de modo a garantir o adequado acesso à energia elétrica aos lotes delimitados no projeto urbanístico, de forma consentânea à qualidade do serviço e segurança dos usuários; à necessidade de instalação redes de distribuição, hidrômetros e reservatório, como forma de garantir o adequado abastecimento de água potável a todas as quadras do loteamento, com a execução das obras necessárias à derivação, condução, armazenamento e distribuição da água, conforme projeto executivo e prazos mencionados; à regularização e/ou à retirada dos poços particulares escavados com o objetivo de captar água potável, tendo em vista o risco à saúde pública que representam, dado que se encontram próximos a valões e fossas negras; à implementação de sistema de esgotamento sanitário em toda a extensão do loteamento, contemplando as atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente (incluindo-se, no mínimo, 2 quilômetros de rede de esgoto, sistema de elevatórias e estação de tratamento, esta dimensionada conforme levantamento topográfico); à viabilidade e/ou necessidade de sistema estático, composto por fossas sépticas e sumidouros, observando a impossibilidade de haver risco de contaminação de lençol freático.
3.8)
No prazo de
180 (cento e oitenta) dias
, apresentar relatório de qualquer espécie de edificação em lotes pertencentes a área objeto destes autos, que porventura ainda estejam desocupados até a data da propositura da presente ação – de modo que o aludido estudo possa servir de parâmetro para eventual adoção de medida cabível, em procedimento próprio, com vistas à proteção das áreas; todavia, sem prejuízo, proceder à afixação de placa indicativa da vedação de ocupação/edificação dos lotes pertencentes a área objeto destes autos e, ainda, a averbação das restrições de compra e venda de qualquer lote pertencente a área objeto destes autos, perante o Cartório de Registro Imobiliário.
3.9)
O não cumprimento das medidas acima postas fomentará:
(a)
a incidência de multa pecuniária, em desfavor da Municipalidade, na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), pelo prazo de 90 (noventa) dias, destinada ao Fundo Municipal do Meio Ambiente;
(b)
eventual medida em desfavor de gestores públicos.”

Inconformado, o Recorrente afirma, em apertada síntese, que a despeito de os elementos dos autos deixarem transparecer a necessidade de regularização fundiária do loteamento Marobazinho, a Decisão objurgada representa violação ao princípio da separação dos poderes, bem como das normas orçamentárias, ingressando o Poder Judiciário no mérito das prioridades de políticas públicas a serem implementadas pelo gestor eleito, não subsistindo informações nos autos de que o Município disponha de recursos para adotar as providências determinadas.

Registra que não se encontram presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, considerando que o loteamento em questão trata de ocupação consolidada no tempo, não se revelando risco grave e iminente, bem como que há disponibilidade de infraestrutura básica, alusiva à energia elétrica, água potável e esgoto em toda a área, restando pendente a pavimentação e drenagem de alguns trechos, sendo que o Inquérito Civil promovido pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo teve início em 2017.

A propósito da matéria enfocada no presente Recurso de Agravo de Instrumento, inicialmente, em sede de Decisão (Id. 3405676), restou indeferido o pedido de efeito suspensivo e ativo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“Com efeito, depreende-se do
decisum
objurgado, que a Ação Civil Pública originária busca a implementação de política pública voltada à regularização de questão afeta ao parcelamento do solo urbano consubstanciado na localidade denominada Marobazinho, especialmente com o intuito de superar as circunstância constatadas alusivas às irregularidades formais do loteamento
“seja porque sequer foi aprovado pela municipalidade, seja porque, mesmo após anos de sua deficitária implementação, não conta com a infraestrutura básica minimamente exigida, além de haver sido instalado sem licenciamento ambiental, contribuindo para a degradação ambiental de área de preservação permanente.”

A propósito, o Juízo de Primeiro Grau fixou as seguintes premissas ao deferir parcialmente os pedidos veiculados pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo,
in litteris:

“No que diz respeito

à probabilidade do direito, entendo, em cognição sumária, que os Autos do Inquérito Civil colacionados aos autos trazem a verossimilhança das alegações autorais no que diz respeito à problemática apresentada: existência de um loteamento irregular/com irregularidades.

A aceleração urbana e o crescimento desenfreado dos centros urbanos em especial nas últimas décadas, a qual se caracteriza por um padrão de expansão desordenado e contínuo, via de regra sem organização ou planejamento algum, provoca consequências.

A rapidez deste processo de urbanização reflete no Município de Aracruz-ES, trazendo para as cidades inúmeras aspirações sociais e, acima de tudo, diversas carências, o que, na prática, tem caracterizado uma constante e crescente urbanização da pobreza, com um contínuo aumento de assentamentos informais e precários, destituídos de mínimas condições de habitabilidade, em que persiste a ausência (total ou parcial) de infraestrutura básica para as famílias que ali residem. O resultado deste tipo de ocupação é a fragilidade das condições de vida para todos e a constante degradação ambiental.

Neste contexto, a racionalização e organização dos espaços físicos e demográficos merece especial atenção do Poder Público, a fim de fomentar o planejamento do desenvolvimento da urbe como forma de garantir à população o direito a uma moradia digna.

Nesse aspecto, a Constituição da República de 1988 consagra a Política Urbana em capítulo expresso, em seus arts. 182 e 183, o que demonstra que o ordenamento jurídico brasileiro define como ponto essencial tal assunto e seus desdobramentos. A questão é corroborada em diplomas infraconstitucionais, o que, como dito, indica a verossimilhança das alegações.

Portanto, é cediço que o Poder Público tem o poder-dever de supervisionar o regular parcelamento do solo urbano, tendo em vista que lhe compete fiscalizar e coordenar a urbanização. Este dever existe porque, ao aprovar o loteamento, o ente público municipal torna-se responsável perante toda a coletividade; e, ao não aprovar (quando é a hipótese), evidencia-se responsável pela omissão.

No mesmo sentido, ressoa inequívoco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o qual desponta da própria natureza do pedido, a preservação do meio ambiente, urbanístico e proteção ao bem público.

Não obstante, merece ser destacado que a documentação e a narrativa contida na exordial e seus documentos evidenciam que a situação objeto dos autos remonta período de apuração ao menos desde 2017, isto é, mais de 05 anos. Assim, não pode o Poder Judiciário atuar de forma repressiva, quando, para questões urbano ambientais, mais prudente é a ação precavida e preventiva, que poderia, em tese, ser alcançada mediante a adoção de medidas extrajudiciais e judiciais mais efusivas e contemporâneas que a presente. É importante lembrar que danos urbano-ambientais se consolidam e/ou se agravam com o tempo e, em alguns casos, determinadas intervenções podem culminar em majorar celeumas, se implementadas de forma açodada – como poderia ocorrer mediante decisão judicial que, a seu tempo, isto é, 05 anos após início de aparente avaliação de danos urbano-ambientais, desconsiderasse eventual perícia judicial ou outras medidas instrutórias adequadas.”

Neste particular, impõe-se registrar, que a Constituição Federal fixou políticas públicas prioritárias que devem ser implementadas pelo Executivo e pelo Legislativo atinentes aos direitos sociais, no qual se insere o direito à moradia (artigo 6°, da Constituição Federal), restando ao Poder Público a discricionariedade quanto aos meios de efetivação desses direitos.

É que face aos direitos fundamentais sociais, sucumbe a discricionariedade do administrador em decidir acerca de sua efetivação ou não, eis que a implementação de direitos fundamentais é atividade vinculada, desmoronando, nesse sentido, qualquer alegação de discricionariedade:

“os direitos fundamentais limitam a discricionariedade do administrador. A supremacia deontológica dos direitos fundamentais torna irrelevante qualquer juízo de conveniência, e sua urgência afasta a cogitação da oportunidade”
.

Nessa esteira, as normas programáticas - categoria de normas constitucionais que prevêem a garantia dos direitos sociais - estabelecem programas obrigatórios a serem cumpridos pelos Entes Públicos, aos quais caberia, ao menos em tese, a escolha acerca da forma de sua implementação.

Nesse sentido, admitindo-se uma vinculação da atividade administrativa quanto aos fins, que são constitucionais, haveria uma discricionariedade de meios, isto é, a Administração teria o poder discricionário para decidir as formas de efetivação dos direitos fundamentais sociais.

Tal assertiva, entrementes, é apenas verificável
a priori,
uma vez que o Judiciário poderá aferir a adequação da política pública implementada para a satisfação do direito social, ou, ainda, poderá determinar a estipulação de política pública segundo padrões mínimos de satisfação do direito social.

Desta forma, tenho que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, ao possibilitar o cumprimento de medidas com cunho eminentemente social, nesta seara preliminar de cognição, não exorbitam o controle de legalidade a ser aferido pelo Poder Judiciário em relação às políticas públicas.

Oportuno e relevante salientar, como cediço, aos Municípios competentes
para

"promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano"
(artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal), é imposto o poder-dever de regularizar loteamento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, consoante preconiza o artigo 40, da Lei 6.766/79,
verbatim:

“Art. 40
A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.

§ 1º
A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, que promover a regularização, na forma deste artigo, obterá judicialmente o levantamento das prestações depositadas, com os respectivos acréscimos de correção monetária e juros, nos termos do § 1º do art. 38 desta Lei, a título de ressarcimento das importâncias despendidas com equipamentos urbanos ou expropriações necessárias para regularizar o loteamento ou desmembramento.

§ 2º
As importâncias despendidas pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, para regularizar o loteamento ou desmembramento, caso não sejam integralmente ressarcidas conforme o disposto no parágrafo anterior, serão exigidas na parte faltante do loteador, aplicando-se o disposto no art. 47 desta Lei.

§ 3º
No caso de o loteador não cumprir o estabelecido no parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, poderá receber as prestações dos adquirentes, até o valor devido.

§ 4º
A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, para assegurar a regularização do loteamento ou desmembramento, bem como o ressarcimento integral de importâncias despendidas, ou a despender, poderá promover judicialmente os procedimentos cautelares necessários aos fins colimados.

§ 5º
A regularização de um parcelamento pela Prefeitura Municipal, ou Distrito Federal, quando for o caso, não poderá contrariar o disposto nos arts. 3º e 4º desta Lei, ressalvado o disposto no § 1º desse último.”

No mesmo sentido dispõe a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO.
Responsabilidade do município. Loteamento. Obras de infraestrutura. Exegese do art. 40 da Lei n. 6.766/79. Discricionariedade administrativa.
Recurso Especial improvido.

(
STJ
; REsp 1.310.642; Proc. 2012/0044530-0; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 10/12/2014)”

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
Recurso especial. Ação civil pública. Loteamento irregular. Responsabilização do município.
Ausência de violação ao art. 535 do CPC. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282/STF e 211/STJ. Ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Súmula nº 283/STF. Valor. Multa. Honorários advocatícios. Reexame de matéria fática e probatória. Súmula nº 7/STJ. Recurso Especial a que se nega seguimento.”

(
STJ
; REsp 1.459.229; Proc. 2014/0073764-6; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 24/09/2014)”

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. ART. 40 DA LEI N. 6.766/79. PODER-DEVER. PRECEDENTES.

1.
O art. 40 da Lei 6.766/79, ao estabelecer que o município "poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença", fixa, na verdade, um poder-dever, ou seja, um atuar vinculado da municipalidade. Precedentes
.

2.
Consoante dispõe o art. 30, VIII, da Constituição da República, compete ao município "promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano
".

3.
Para evitar lesão aos padrões de desenvolvimento urbano, o Município não pode eximir-se do dever de regularizar loteamentos irregulares, se os loteadores e responsáveis, devidamente notificados, deixam de proceder com as obras e melhoramentos indicados pelo ente público.

4.
O fato de o município ter multado os loteadores e embargado as obras realizadas no loteamento em nada muda o panorama, devendo proceder, ele próprio e às expensas do loteador, nos termos da responsabilidade que lhe é atribuída pelo art. 40 da Lei 6.766/79, à regularização do loteamento executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença.

5.
No caso, se o município de São Paulo, mesmo após a aplicação da multa e o embargo da obra, não avocou para si a responsabilidade pela regularização do loteamento às expensas do loteador, e dessa omissão resultou um dano ambiental, deve ser responsabilizado, conjuntamente com o loteador, pelos prejuízos dai advindos, podendo acioná-lo regressivamente.

6.
Recurso especial provido.”

(
STJ
, REsp 1113789/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009)”

Nesta seara, também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LOTEAMENTO IRREGULAR. PENDÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. PROCESSO PARADO HÁ 02 ANOS. INÉRCIA DA IMOBILIÁRIA E DO MUNCÍPIO EM RELAÇÃO À DEMORA. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO. PODER-DEVER. ARTIGO 40, DA LEI 6.766⁄79. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO PELO PLANEJAMENTO, CONTROLE DO USO, PARCELAMENTO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. ARTIGO 30, INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Aos Municípios, competentes para "promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano" (artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal), é imposto o poder-dever de regularizar loteamento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença. Exegese do artigo 40, da Lei 6.766⁄79. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
(...)”
(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 040159000096, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/01/2016, Data da Publicação no Diário: 26/01/2016)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA - ATO ILÍCITO COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO - ART. 30, VIII DA CF - PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM PROL DO INTERESSE PÚBLICO - ART. 182 DA CF - PREVALÊNCIA SOBRE O INTERESSE PRIVADO - POSSIBILIDADE DE IMEDIATA DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO IRREGULAR, EM ÁREA PÚBLICA, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - LEI 1.974⁄98, ARTS. 95, I E 98 - INDENIZAÇÃO - INCABÍVEL - RECURSO PROVIDO.

1. É da competência dos Municípios promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, CF). O direito de construir, portanto, não é absoluto, irrestrito, e condiciona-se ao respeito do direito dos vizinhos e à observância dos regulamentos administrativos (art. 1.299 CC).

2. Incontroverso que a construção do imóvel não só era ilegal, pois edificado sem licença ou alvará da municipalidade, bem como era que erguida em área pública, decorrendo que a apelada agiu de má-fé e praticou conduta ilícita.

3. Ainda que o Município não a tenha notificado da irregularidade, não há como se falar em dano moral e material, porque aquele que não procedendo de boa-fé edifica em terreno alheio, sabe que perderá em proveito do proprietário a construção, a qual, a critério daquele, poderá ser mantida ou demolida.

4. O acolhimento da pretensão deduzida implicaria em afronta ao princípio da igualdade, porque a invasão de área de domínio público destina-se, na verdade, a servir exclusivamente aos invasores, não havendo utilidade pública, mas utilidade restrita a particulares. Além disso, ocupação privativa de bem público por particular viola o preceito da legalidade (regente da Administração Pública) e constitui benesse injustificada de particular em desfavor dos demais administrados.

5.
A teor do art. 182 da CF, cabe ao Poder Público visar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar dos habitantes, razão pela qual, não se pode privilegiar apelada e em detrimento dos demais administrados se a região não se destina a esse fim, mas, ao contrário, à circulação de pedestres e veículos (via de acesso ao bairro vizinho).

6.
A Administração Pública goza do Poder de Polícia que tem como atributos específicos a discricionariedade, a auto-executoriedade e a coercibilidade, pelo que incabível se mostra a pretendida indenização, diante da legalidade do ato praticado pelo Município e da ilegalidade do ato praticado pela apelada. Precedentes.

7.
Recurso provido.”

(
TJES,
Classe: Apelação, 048060062337, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/02/2014, Data da Publicação no Diário: 25/03/2014)

Fixadas tais premissas que aludem aos contornos jurídicos da questão posta em exame, não se pode desconsiderar as ponderações levadas a efeito pelo Município Recorrente, acerca da efetiva existência de infraestrutra básica emerge relevante, bem como, assim também pode se notar que inexiste relato na peça inaugural da Ação Civil Pública originária de situação específica em que se retrate de forma veemente situação de risco grave e iminente de incolumidade dos moradores daquela localidade ante a alegada inércia do Ente Municipal em promover a adoção de medidas voltadas à regularização da situação.

Pelo contrário, as medidas deferidas pelo Juízo de Primeiro Grau no bojo dos autos originários remontam à imposição de obrigação de realização de estudos técnicos objetivando, especialmente, o alcance de forma racionalizada do atendimento das necessidades e direitos sociais dos munícipes que instituíram residências na área em questão, não revelando, assim, ao menos em um primeiro momento, a necessidade de efetiva instituição de atividade administrativa referente à execução imediata de obras.

Nesse contexto, não se pode descurar da indispensabilidade de o Município empreender esforços no sentido do cumprimento das obrigações já apontadas na Decisão recorrida, eis que os documentos até então colacionados aos autos, em juízo sumário, demonstram que o Ministério Público já vem adotando providências em sede de Inquérito Civil desde o ano de 2017, ou seja, há aproximadamente 05 (cinco) anos, sem que se tenha notícia, até o presente momento, de plano estruturado para contemplar solução dos problemas apontados.

Nessa diapasão, verifico que as circunstâncias narradas na minuta recursal convergem para o entendimento, nesta seara preliminar, acerca da ausência de periculum in mora e fumaça do bom direito, notadamente diante da inexistência de comprovação da impossibilidade de cumprimento da obrigação determinada pelo Juízo singular, dentro do prazo que fora estipulado.

Isto posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.

Intimem-se o Recorrente para ciência desta Decisão
.

Intime-se o Recorrido para ciência deste
decisum,
bem como para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao douto Magistrado
a quo
para ciência deste
decisum
.

Intime-se o douto representante do Ministério Público de 2° (Segundo) Grau para manifestar-se no feito.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA DE RODRIGUES FARIA

Relatora

(documento datado e assinado eletronicamente)

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isto porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, a Decisão combatida impôs obrigação em relação ao Município de Aracruz, no sentido de promover a realização de estudos técnicos de viabilidade para a implementação de infraestrutura e adequado tratamento da questão relacionada à ocupação territorial da localidade denominada “
Marobazinho”
, instituída, conforme constatado em Inquérito Civi,l promovido pelo Ministério Público Estadual que aponta, há pelo menos 05 (cinco) anos as irregularidades na ocupação da área, sem providência concreta do manejo da situação pelo Município Recorrente.

A hipótese, neste particular, atrai a necessária observância do princípio da precaução, de modo que a providência requerida na Ação Civil Pública originária e deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, se conforma à orientação principiológica, neste sentido, bem como, encontra respaldo nas competências administrativas municipais fixadas pela Constituição Federal, em seu artigo 30, inciso VIII artigos, além dos artigos 182 e 183, da Carta Magna, além das diretivas normativas consignadas no artigo 40, da Lei Federal n. 6.766/79.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)